Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NOVO INQUILINO. ANUÊNCIA TÁCITA DO LOCADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA.

I. A fiança tem natureza acessória e assim se extingue quando novo inquilino sucede o contratante originário com a anuência tácita do locador.

II. Recurso conhecido e desprovido.